Tribunal: TCU
Processo: 043.349/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Referente à licitação com número 4792021, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e códigoUasg 179084 (no da Denúncia no sistema: 478/2021), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2021/00479 (7421), sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. (BB), com valor estimado de mais de R$ 600 milhões (valor por lote discriminado abaixo), cujos detalhes, informadospelo denunciante e na documentação apresentada.

Inteiro teor:
Acórdão 105/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2021/00479 (7421), sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. (BB), cujo objeto é o registro de preços para eventuais e futuras contratações de serviços comuns de engenharia, para instalações, relocalizações e adequações, com fornecimento de materiais e mão de obra, no regime de empreitada por preço global para cada uma das solicitações de serviços, em prédios estratégicos do Banco do Brasil localizados no Distrito Federal e no Estado de São Paulo; Considerando que a denunciante se insurgiu contra a desclassificação da empresa Almeida Gomes Engenharia Incorporações e Construções Eireli, que havia apresentado a melhor proposta para o lote 6 da licitação (São Paulo - SP - Prédios Região Central, Depósitos e Escritórios da Jurisdição), no valor de R$ 55.574.291,27; Considerando que a petição inicial se funda em suposta inobservância do princípio da impessoalidade na desclassificação da primeira colocada (Almeida Gomes) por inexequibilidade e possível direcionamento à empresa segunda colocada (Construtora Comercial Tone Ltda.), que apresentou proposta no valor de R$ 55.584.473,44, ou seja, apenas R$ 10.000,00 (valores aproximados) acima do lance ofertado pela Almeida Gomes (que teria sido desclassificado por inexequibilidade); Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peças 17 e 18), do qual resultaram as seguintes conclusões: o Banco fixou, equivocadamente, o valor de R$ 58.886.921,87 como limite preliminar de exequibilidade, o que não se coaduna com o disposto no item 7.4.5.1 do edital (peça 5, p. 15), o qual prevê que seriam consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% do menor da média aritmética dos valores propostos superiores a 50% do valor orçado, o que corresponde a R$ 46.772.924,17 (motivo de ciência preventiva); o Banco Brasil, então, solicitou à licitante Almeida Gomes novas composições com indicação da referência dos preços, tendo a empresa respondido que os materiais utilizados seguem as exigências do caderno de encargos. Diante disso, sem atender o diligenciado, a empresa foi desclassificada, tendo sido convocada a segunda colocada, a qual também foi objeto de diligência; conforme a análise da diligência feita pelo Banco à primeira colocada, as circunstâncias motivadoras da desclassificação da empresa Almeida Gomes caracterizaram, na verdade, o descumprimento das especificações previstas no edital fundadas no (s) item (ns) 7.4.2 e/ou 7.4.9 do instrumento convocatório (propostas apresentadas em descumprimento às especificações estabelecidas em Edital) , e não no item 7.4.5 (que trata de inexequibilidade), que foi incorretamente utilizado pelo BB para fundamentar a desclassificação, devendo ser objeto de ciência à entidade; não restou claro o critério utilizado para a seleção das composições analisadas pelo BB, visto que poucos itens se mostraram efetivamente representativos diante do valor total do lote 6; o Banco do Brasil solicitou à segunda colocada a apresentação das mesmas composições requeridas da antes primeira colocada, tendo a Construtora Tone apresentado todas as composições solicitadas de forma adequada (sem excluir a mão de obra principal), os orçamentos junto aos fornecedores com preços iguais aos das composições e os insumos compatíveis com os exigidos no caderno de encargos; os questionamentos do denunciante envolvem baixa materialidade (diferença entre as propostas de cerca de R$ 10.000,00 ); o critério/limite de exequibilidade não foi, de fato, motivo desclassificatório de licitantes, de maneira que a expedição de ciência preventiva é medida suficiente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente denúncia parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, haja vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção d) dar ciência ao Banco do Brasil S.A. (BB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Licitação Eletrônica 2021/00479 (7421), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1. fixação de limite preliminar de exequibilidade, para fins de realização de diligências das empresas classificadas com propostas inferiores a esse limite, em desacordo com o previsto no item 7.4.5.1 do edital, contrariando os princípios da transparência e da vinculação ao instrumento convocatório; d.2. ausência de clareza no critério utilizado pelo Banco do Brasil para a seleção das composições de custos a serem analisadas em sede de diligência às licitantes, comprometendo o princípio da transparência; e d.3. motivação inadequada para a desclassificação da licitante Almeida Gomes Engenharia Incorporações e Construções Eireli, CNPJ 05.324.519/0002-20, com base no item 7.4.5 do edital, contrariando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; e) deferir o pedido formulado pelo denunciante, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas não acostadas por ele próprio, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução - TCU 259/2014; f) informar ao Banco do Brasil e ao denunciante acerca da prolação do presente Acórdão, destacando que seu teor pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; g) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e h) arquivar os presentes autos, com base no art. 169, III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 043.349/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.